Tribunal: TJDFT
Processo: 0720478-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0720478-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SANDRO SOARES SANTOS PACIENTE: MAYCON DOUGLAS DE SOUZA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DESPACHO Concedo ao impetrante o prazo de cinco dias para melhor instruir o feito, com a juntada da folha de antecedentes criminais do paciente, bem como do inquérito policial, com relatório policial, denúncia (se houver) e outras peças e documentos que entender necessários para melhor apreciação do feito. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 1 de julho de 2020 17:36:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator